Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017052-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CORREGEDOR AUXILIAR DA PJC-MT (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para determinar o arquivamento de sindicância administrativa instaurada contra Delegado de Polícia Civil.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em saber se a instauração de sindicância administrativa, fundada em imputações genéricas e sem individualização das condutas, observa os requisitos de legalidade e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, sendo cabível quando evidenciada ilegalidade no ato administrativo.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade, sendo possível a invalidação do procedimento quando constatada ofensa às garantias processuais.

5. A Súmula n.o 641 do STJ dispensa a descrição minuciosa dos fatos na portaria inaugural, mas não afasta a necessidade de indicação mínima dos fatos imputados, apta a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A sindicância atribuiu múltiplas infrações disciplinares de forma genérica, sem a devida individualização das condutas, comprometendo a correlação entre os fatos narrados e os dispositivos legais invocados.

7. A deficiência na motivação do ato administrativo e a ausência de delimitação concreta das imputações configuram violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da moralidade administrativa, impondo o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo evidenciado por prova pré-constituída. 2. A instauração de sindicância administrativa exige a adequada individualização das condutas imputadas, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal. 3. A imputação genérica de infrações disciplinares, desacompanhada de descrição concreta dos fatos, compromete o contraditório e a ampla defesa.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Designado, Dr. Yale Sabo Mendes, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1017052-46.2024.8.11.0041 impetrado por FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA contra ato ilegal atribuído ao CORREGEDOR-AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 339929952):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
, contra ato praticado pelo
CORREGEDOR-AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS
, objetivando a concessão da medida liminar para
“suspender a Sindicância n. 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”
.

O autor narra que é servidor público estadual e exerce o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, estando atualmente lotado na 3a Delegacia de Polícia do Coxipó, na cidade de Cuiabá/MT.

Alega que na manhã do dia 05/07/2021, concedeu entrevista para a Rádio CBN, na qual expressou sua opinião sobre vários temas e em razão dessa entrevista, restou instaurada no âmbito da Corregedoria da PJC, a Verificação Preliminar no 225.0.2021.141, que ao final “
concluiu pela necessidade de instauração de procedimento administrativo formal, diante de tudo que ali fora trabalhado
”, o que ensejou, em 13/06/2022, a instauração da Sindicância Administrativa no 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022).

Assevera que encerrada a fase probatória e com base nesses fatos, sobreveio surpreendentemente despacho de indiciação prolatado pela autoridade apontada como coatora, imputando a prática de inimagináveis dez (10) infrações disciplinares.

Aduz que a Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do impetrante foi subscrita pelo seu “desafeto declarado” Corregedor-Auxiliar Dr. Marcelo Felisbino Martins, atualmente aposentado.

Argumenta que o procedimento administrativo disciplinar jamais poderia ter sido instaurado pelo Doutor Marcelo Felisbino, porquanto, segundo seu entendimento, é flagrante a violação ao devido processo legal, a imparcialidade, bem como aos princípios da impessoalidade e da moralidade da Administração Pública.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi deferido (ID. 154117807).

O Impetrado apresentou as informações que entendeu pertinente (ID. 156697812).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se no sentido de que, uma vez verificadas as consequências decorrentes das irregularidades constatadas, configura-se o direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Diante da fundamentação exposta, o Ministério Público opina pelo
conhecimento do writ
e
concessão da segurança
, com a consequente ratificação da r. decisão que concedeu a liminar (ID 159122857).

É o relatório.

Decido.

Ademais, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Depreende-se dos autos que o impetrante, ocupante do cargo efetivo de Delegado de Polícia, está, mais uma vez, respondendo a Sindicância Administrativa.

A sindicância constitui instrumento por meio do qual a Administração Pública investiga ocorrências atípicas ou fatos que possam configurar infração disciplinar. Trata-se, portanto, de manifestação do poder disciplinar da Administração, que confere aos entes públicos a legitimidade necessária para apurar infrações e aplicar penalidades àqueles sujeitos à disciplina interna da Administração, sejam servidores ou não.

O poder disciplinar, assim, não se estende à coletividade em geral, mas alcança um grupo restrito de indivíduos que mantêm com a Administração uma relação jurídica especial de sujeição ou subordinação.

É necessário esclarecer que o poder disciplinar é um poder-dever, que obriga a autoridade pública promover a apuração de imediato de qualquer irregularidade que tenha ciência, sendo competência do Poder Judiciário, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apreciar a regularidade do procedimento, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo da aplicação de eventuais penalidades.

Assim, como leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, o Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade
[1]
.

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF,
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também coaduna com o entendimento acima mencionado,
ipsis litteris:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR PENDENTE. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO PÚBLICO. PODER PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESGUARDADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes. II
- O art. 230 da Lei Estadual n. 16.024/2008 vedava a exoneração voluntária do servidor enquanto ainda em curso processos administrativos instaurados em seu desfavor para a apuração de faltas disciplinares. Contudo, a alteração promovida pela Lei Estadual n. 21 .230/2022 modificou substancialmente o seu teor, permitindo a exoneração ou aposentadoria voluntária mesmo diante da instauração ou prosseguimento de PADs. III - No caso, o pedido de exoneração voluntária apresentado pelo servidor com objetivo de efetivar a sua posse em outro cargo, no mesmo órgão público, não caracteriza possível tentativa de eximir-se da responsabilidade com as faltas apuradas em processos disciplinares pendentes. IV - Não havendo quebra de vínculo da Administração com o servidor estaria resguardado o poder da Administração de manter os processos administrativos disciplinares instaurados e de aplicar as eventuais sanções ali impostas, com amparo no art. 168, § 2o, do Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná. V - Recurso provido para reconhecer o direito do Impetrante ao deferimento do seu pedido de exoneração, assegurando-lhe a reabertura do prazo para a posse no cargo de Analista Judiciário.

(STJ - RMS: 66986 PR 2021/0228892-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)”

No caso dos autos, o impetrante se insurge, em face da ausência de justa causa para a instauração da Sindicância n. 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que a sindicância ora vergastada atribui ao servidor público a prática de pelo menos 10 (dez) infrações disciplinares, que teriam sido cometidas, todas, a um só tempo, em uma única entrevista concedida pelo impetrante à Rádio CBN em 05/07/2021, veja-se:

(...)

Desta forma, ante as narrativas apresentadas pelas testemunhas inquiridas durante a fase probatória, respaldadas pelas provas documentais carreadas aos autos, se observa reforçados indícios de transgressões aos deveres descritos artigo 219, inciso:

II cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do regimento interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes;

VIII - ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho;

XIII - zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana;

XIV - guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função;

XIV - proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil;, podendo ainda ter agido de forma similar as infrações administrativas previstas na mesma Lei Complementar n. 407/2010, artigo 220, do segundo grau: I - proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali relacionado, ou divulgá-lo, por qualquer meio, em desacordo com a legislação vigente;

XII - interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência;

XVI - valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave;

XXVII - criar animosidade, velada ou ostensivamente entre superiores e subordinados ou entre colegas ou indispô-los de qualquer forma;

XXXVIII - divulgar, através dos meios de comunicação, fato ocorrido na repartição ou proporcionar-lhe divulgação, sem prévia e expressa autorização, salvo se for o titular do órgão ou unidade policial em face da conduta atribuída ao Sindicado.
(ID. 1539635870)

Nesse contexto, observa-se que não há qualquer descrição dos fatos que teriam ensejado cada uma das sanções, ou seja, não está individualizada a conduta transgressora atribuída ao impetrante de forma suficiente a justificar a subsunção a cada um dos incisos invocados pela autoridade sindicante.

Ressalte-se que não se desconhece o teor da Súmula no 641 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.” Contudo, a dispensa de detalhamento não implica a total ausência de descrição fática, como se verifica na hipótese sub judice.

De acordo com a Constituição da Republica, constitui corolário de um Estado Democrático de Direito a obediência da Administração Pública, em qualquer uma de suas esferas, aos princípios inseridos no seu artigo 37, '
caput
', quais sejam: "legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

O princípio da legalidade na Administração Pública rege os atos administrativos que tocam ao cidadão, visa dar transparência aos atos do poder e norteia a ética administrativa para que esta não colida com a liberdade individual, especialmente quando se trata de conferir proteção ao servidor diante de arbitrariedades praticadas pela Administração.

Outrossim, é certo que a edição do supracitado enunciado sumular considera ser desnecessário o aprofundamento dos fatos na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar em razão de que tal questão deverá ser devidamente abordada no indiciamento do servidor, de modo que seja viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, in verbis:

"O princípio da legalidade balanceia a condução política dos negócios públicos, entranhando na engrenagem da separação de poderes a composição entre os Poderes Executivo e Legislativo. Por isso, ele constitui uma técnica de limitação do poder. No ponto, Caio Tácito explica que “as primeiras sementes dos direitos individuais nascem, na Idade Média, nos forais, ou cartas de franquia, outorgados em benefício de comunidades locais e se manifestam, de forma mais definida, no pacto entre João sem Terra e os barões revoltados, que se consubstancia na Magna Carta de 1215 e se vai consolidar na Petition of Rights de 1628, confirmada no Bill of Rights de 1689, que afirmam o controle do Parlamento sobre a autoridade real, definindo o consentimento como fonte de eficácia da lei imperial.

(...)

A lei é tida como instrumento objetivo
, democrático, impessoal e transparente do estabelecimento da vontade popular.
Portanto, a legalidade tem o valor de escudo do indivíduo em face do poder do Estado, para assegurar sua esfera de liberdades, servindo ainda como parâmetro do controle, principalmente o jurisdicional. Tão caro ao Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade também decorre do princípio democrático de maneira elementar, e, conhecida essa magnitude, a Constituição Federal de 1988 reforçou sua exigibilidade nas relações entre a Administração Pública e os administrados, de modo expresso no caput do art. 37. Ou seja, na atualidade, o princípio da legalidade também deve ser encarado como decorrência do princípio democrático." (Pietro, 2019)

Ademais, a manutenção do trâmite da sindicância vergastada afrontaria o livre direito de opinião afeto a todo o funcionalismo, direito que inclusive está previsto no artigo 19o da Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH que diz que:
“todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”.

Dessa forma, resta evidente que a sindicância instaurada contra o impetrante padece de vício formal relevante, consubstanciado na ausência de individualização das condutas que teriam motivado a imputação de diversas infrações disciplinares. A imputação genérica, desprovida de elementos fáticos mínimos que permitam a correlação direta entre a conduta e os dispositivos infringidos, compromete não apenas o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também a observância do devido processo legal.

Embora a Súmula no 641 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a dispensabilidade da exposição detalhada dos fatos na portaria inaugural, tal entendimento não pode ser interpretado como chancela à completa omissão de fundamentos fáticos, sob pena de esvaziamento dos direitos e garantias processuais do servidor investigado.

Ademais, a permanência do procedimento disciplinar sob tais premissas revela afronta direta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da legalidade, que impõe à Administração o dever de motivar adequadamente os seus atos, sobretudo quando deles possam advir sanções de natureza disciplinar. A ausência de justa causa e de descrição clara das condutas imputadas também coloca em risco o direito fundamental à liberdade de expressão, amplamente resguardado pela ordem constitucional interna e por tratados internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sindicância administrativa em questão, por inobservância aos princípios constitucionais e legais que regem o devido processo administrativo disciplinar, assegurando-se, assim, a integridade dos direitos fundamentais do impetrante.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada para determinar o arquivamento da Sindicância no 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), em trâmite na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da imparcialidade, da impessoalidade e da moralidade, bem como pela ausência de justa causa, nos termos da fundamentação exposta, confirmando, por conseguinte, a decisão liminar anteriormente deferida.

Por consequência
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese,
que a sentença merece ser reformada, diante da ausência de vício formal na instauração da Sindicância n.o 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), por meio da Portaria n.o 2022.10.9449, uma vez que a
Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso descreveu as condutas que teriam motivado o procedimento
(Súmula 641 do STJ)
, bem como o impetrante exerceu o pleno exercício ao contraditório e da ampla defesa na sua integralidade, prestou depoimento e ainda arrolou testemunhas.

Sustenta que
“a autoridade coatora, não analisando nenhum aspecto de interesse pessoal dos envolvidos, fez claro registro de indícios de transgressões em face dos fatos relatados no item I, com indicação da tipificação em tese transgredida, face aos indícios existentes (indícios, somente), portanto, houve base legal para a condução da Sindicância Administrativa no 225.8.2022.15, vez que os fatos apurados, se amoldaram a lei vigente, isto é, restaram atendidos os requisitos do § 1o do artigo 250 da Lei Complementar no 407/2010, além de estar amparado em legislação pertinente, foi possibilitado ao exercício da ampla defesa e contraditório ao Impetrante, que o fez por meio de meio de advogado, previamente, constituído”.

Reforça que não houve violação à liberdade de expressão, uma vez que o servidor público submete-se a deveres funcionais específicos, tais como urbanidade, lealdade institucional, zelo pela imagem da corporação e observância das normas internas.

Acrescenta, ainda, que
“como bem elencado na descrição dos fatos da Sindicância n. 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), a conduta do Apelado foi fundamentada no artigo 219 da Lei Complementar no 407/2010, nada tem a ver com tolher o direito do servidor à liberdade de expressão e opinião”.

Defende, nesse contexto, que a apuração disciplinar não teve por finalidade censurar manifestação pessoal, mas averiguar eventual extrapolação dos limites funcionais no uso de meios de comunicação, sendo legítima a atuação da Corregedoria.

Com base no exposto,
“requer o Conhecimento e Provimento do presente Recurso de Apelação para se proceder com a reforma integral da respeitável r. Sentença singular por este E. Tribunal de Justiça”.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 339929960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, pela
manutenção da sentença”
(ID. 342042875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Do exame dos autos, verifica-se que FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA, em
26.04.2024
, impetrou a presente ação mandamental contra ato ilegal atribuído ao CORREGEDOR-AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o trancamento da Sindicância n.o 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), sob alegação de violação aos princípios do devido processo legal, da imparcialidade, da impessoalidade e da moralidade, bem como por ausência de justa causa (ID. 339929888).

Narra, na petição inicial, que, em
05.07.2021
, concedeu entrevista à Rádio CBN, oportunidade em que externou opiniões sobre diversos temas, circunstância que ensejou a instauração da Verificação Preliminar n.o 225.0.2021.141, convertida, em
13.06.2022,
na referida Sindicância, subscrita pelo Corregedor-Auxiliar Dr. Marcelo Felisbino Martins, atualmente aposentado.

Prossegue relatando que, em
10.04.2024,
sobreveio despacho de indiciação imputando-lhe a prática de dez infrações disciplinares, condutas descritas no art. 219, incisos II, VIII, XIII, XIV, XVI, c/c art. 220, inciso I, XII, XVI, XXVII e XXXVIII, ambas da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010.

Acrescenta que, anteriormente,
“o Dr. Marcelo Felisbino, por meio da portaria no 2022.10.7439, de
12/05/2022,
instaurou em desfavor do impetrante a Sindicância Administrativa no 225.8.2022.9 (S.A. 08/2022), contra a qual se insurgiu o impetrante por ocasião de uma entrevista concedida no dia
07/06/2022

a um veículo de comunicação, lançando duras críticas ao procedimento por entender que não havia o mínimo de justa causa para o seu prosseguimento. Não por outro motivo, é que em face daquela Sindicância foi impetrado Mandado de Segurança, tombado sob o n.
1031711-31.2022.8.11.0041/PJe
, cujo pedido de liminar restou deferido pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
“para suspender a Sindicância n.o 08/2022, instaurada contra o impetrante FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA, que se encontra em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”.

Para corroborar a alegação de animosidade por parte da autoridade que subscreveu a sindicância, ressalta que, em decorrência de ofício encaminhado pelo Corregedor-Auxiliar ao Corregedor-Geral Adjunto, foi lavrado o Termo Circunstanciado n.o 1026535-60.2023.8.11.0001. Registra, ainda, nas contrarrazões recursais, que a controvérsia deu ensejo à persecução penal, consubstanciada no Processo Crime n.o 1026535-60.2023.8.11.0001.

Aduz, outrossim, que, em 05.07.2022, protocolizou, perante a Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, duas representações visando à apuração de eventual prática de abuso de autoridade pela autoridade apontada como coatora.

Por fim, sustenta a ausência de justa causa para a instauração da sindicância, afirmando que o procedimento administrativo possui caráter persecutório, uma vez que os fatos que lhe foram imputados não configurariam infração disciplinar apta a justificar a apuração, tampouco o subsequente indiciamento.

O magistrado de primeiro grau
deferiu
a medida liminar,
“para suspender a Sindicância n. 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), em tramite na Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, até o julgamento do mérito da presente ação”
(ID. 339929903 – 03.05.2024).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 339929909), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 339929948).

O órgão ministerial manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 339929950).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
29.03.2025
, que confirmou a liminar e concedeu a segurança, determinando o arquivamento da Sindicância n.o 225.8.2022.15 (ID. 339929952).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, o
writ
tem por objeto a instauração da Sindicância Administrativa n.o 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022), promovida pela Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face do impetrante, sob a imputação de descumprimento de dever funcional.

A controvérsia não se refere à possibilidade, em abstrato, de instauração de sindicância administrativa, nem à legitimidade do exercício do poder disciplinar pela Administração Pública, mas à verificação da observância dos requisitos mínimos de legalidade do procedimento, especialmente quanto à existência de justa causa e à adequada individualização das condutas imputadas.

Nesse contexto,
“o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.”
(STJ – AgInt no AREsp n.o 1.320.968/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 19/03/2019).

Embora a Súmula 641 do STJ disponha que a portaria instauradora prescinde de descrição minuciosa dos fatos, essa orientação não afasta a exigência de substrato fático mínimo, nem autoriza imputações genéricas dissociadas de correspondência concreta com os tipos disciplinares invocados.

Com efeito, a instauração de procedimento disciplinar pressupõe a presença de indícios de autoria e materialidade, razão pela qual a portaria, à semelhança da denúncia prevista no art. 41, do Código de Processo Penal, deve conter descrição suficiente dos fatos imputados, apta a viabilizar a compreensão das acusações e o exercício da defesa.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“O acusado se defende dos fatos. Assim, se o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contém descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado,
possibilitando-lhe a compreensão racional do que é chamado a responder
, não há prejuízo à garantia da ampla defesa.”
(STJ – MS n.o 21.721/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 09/11/2022, DJe de 18/11/2022) (destaquei).

No âmbito estadual, a Lei Complementar n.o 407/2010, que
dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,
estabelece que a autoridade competente, ao se convencer da existência de irregularidade funcional e de indícios de autoria, deverá proferir despacho fundamentado acerca dos fatos atribuídos, o que evidencia a imprescindibilidade de descrição adequada das condutas desde a instauração do procedimento, confira-se:

“TÍTULO XII

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 240.

A apuração de fatos atribuídos ao policial civil será feita mediante Verificação Preliminar, Sindicância Administrativa ou Processo Administrativo Disciplinar, sempre presididos por Delegado de Polícia.

Parágrafo único. A autoridade competente para instauração de Sindicância Administrativa ou Processo Administrativo Disciplinar,
se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá proferir despacho fundamentado do seu convencimento e da gravidade dos fatos atribuídos
e, neste caso, em havendo necessidade, afastar preventivamente o policial civil das suas funções e recolher cédula funcional, arma e algemas cedidas mediante carga, bem como proibi-lo de dirigir ou utilizar viatura oficial.

CAPÍTULO III

DA SINDICÂNCIA

Art. 244.
Instaurar-se-á sindicância:

I - como preliminar de Processo Administrativo Disciplinar, sempre que não estiver suficientemente caracterizada a infração ou definida sua autoria;

II - quando não for obrigatório o Processo Administrativo Disciplinar, e para aplicação da penalidade de até trinta dias de suspensão,
assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Art. 245.
São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades mencionadas no Art. 236 desta lei complementar.

§ 1o A sindicância será instaurada por portaria da autoridade competente.

§ 2o O sindicado deverá ser notificado por meio de cópia da portaria instauradora.

§ 3o Se no curso da Sindicância Administrativa, em qualquer hipótese, surgirem indícios de prática de crime, a autoridade sindicante encaminhará à autoridade competente as peças necessárias à instauração de inquérito policial, sem prejuízo da continuidade da apuração no âmbito administrativo.

§ 4o A autoridade competente para determinar a instauração de sindicância administrativa deverá observar a hierarquia, em toda a sua amplitude, para designar o delegado de polícia que irá presidi-la.

Art. 246.
Compete à autoridade sindicante comunicar o início do feito à Corregedoria-Geral e órgão de pessoal, devendo fornecer o nome do sindicado, sua individualização funcional, o número do feito e a data da autuação.

Art. 247.
A sindicância será concluída dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da portaria inaugural, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada ao superior imediato ou autoridade que determinou sua instauração.

Parágrafo único. Cabe à autoridade hierarquicamente superior a concessão de eventual prazo complementar que não excederá a 60 (sessenta) dias, desde que fundamentada a sua solicitação e necessária à conclusão do feito, competindo somente ao Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil a concessão excepcional de prazo maior, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias.

Art. 248.
Instruído o procedimento e colhidos os elementos necessários à comprovação do fato e da autoria, a autoridade sindicante:

I - notificará o sindicado com antecedência de 02 (dois) dias, do local, dia e hora designados para sua oitiva, bem como do nome das testemunhas arroladas pela autoridade sindicante;

II - poderá arrolar até 05 (cinco) testemunhas e a defesa igual número;

III - a inquirição de testemunha que esteja em localidade diversa daquela onde se processa a sindicância, poderá ocorrer por meio de carta precatória em que constarão perguntas prévias e objetivamente formuladas, devendo ser cumprida com a urgência necessária e restituída à origem;

IV - a sindicância prosseguirá à revelia, se o sindicado, devidamente notificado, não comparecer para os atos necessários e não havendo advogado constituído, deverá a autoridade sindicante nomear defensor dativo;

V - procedida à oitiva do sindicado, inicia-se o prazo de 03 (três) dias para que este requeira a produção de provas de seu interesse, que serão deferidas se pertinentes à apuração dos fatos;

VI - havendo dois ou mais sindicados o prazo será contado em dobro;

VII - a autoridade sindicante poderá indeferir as diligências consideradas procrastinatórias ou desnecessárias à apuração do fato, devendo neste caso fundamentar o despacho de indeferimento, dando ciência imediata ao acusado ou a seu defensor;

VIII - quando o sindicado, devidamente notificado para a produção de provas, não as oferecer no prazo legal, deverá a autoridade sindicante, em despacho, consignar o fato, e após determinar a notificação do sindicado para as alegações finais;

IX - o sindicado ou seu defensor terá vista dos autos na repartição, ou fora dela, mediante carga da segunda via.

Parágrafo único. A autoridade sindicante poderá determinar na portaria inaugural, a suspensão do gozo de férias e de licença-prêmio por parte do sindicado até a conclusão do procedimento.

Art. 249.
A autoridade sindicante juntará aos autos, cópia da ficha funcional do servidor sindicado.

Art. 250.
Encerrada a fase probatória, após a elaboração do despacho de indiciação, o acusado e seu defensor serão notificados para apresentação das alegações finais, no prazo de 03 (três) dias a partir de sua ciência no mandado.

§ 1o O despacho de indiciação conterá a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas;

§ 2o Havendo dois ou mais acusados o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3o Se requerida, pela parte ou defensor constituído, será concedida vista dos autos fora da repartição, mediante carga, observado o prazo regimental a partir da ciência no mandado.

§ 4o Se o sindicado ou seu defensor não oferecer as alegações finais, a autoridade sindicante, mediante despacho fundamentado, nomeará advogado, para apresentá-la, assinalando-lhe novo prazo de 05 (cinco) dias.

§ 5o Findo o prazo de defesa, a autoridade sindicante elaborará relatório conclusivo, em que examinará todos os elementos colhidos na sindicância e de acordo com o apurado, deverá:

I - aplicar a sanção cabível, dentro de sua competência;

II - encaminhar ao superior hierárquico, nos casos em que não for competente, o relatório com a sugestão da penalidade a ser aplicada;

III - arquivar os autos, quando não forem colhidos elementos fáticos e suficientes para a caracterização das faltas atribuídas no despacho de indiciação ou definição de autoria;

IV - absolver o sindicado, quando, inexistir o fato, não constituir o fato infração disciplinar, não ter sido o sindicado o autor da infração e/ou não houver exigibilidade de outra conduta.

Art. 251.
Na fase de apreciação e decisão, resultando provas a favor do sindicado, poderá a autoridade sindicante excluir enquadramentos, de forma parcial ou na íntegra, daqueles elaborados no despacho de indiciação, sendo vedado acrescentar no relatório final, novos enquadramentos.”

Na hipótese, verifica-se que o despacho de indiciação proferido na Sindicância
Administrativa n.o 225.8.2022.15 (S.A. 13/2022)
atribui ao impetrante a prática de dez infrações disciplinares distintas, todas supostamente decorrentes de uma única entrevista jornalística, sem, contudo, explicitar, de forma individualizada, quais condutas concretas se subsumem a cada um dos dispositivos legais invocados (art. 219 e art. 220 da LC n.o 407/2010), fazendo remissão à portaria de instauração:

“DESPACHO DE INDICIAÇÃO

(...)

Na forma do disposto no Art. 250, caput e §1o, da Lei Complementar n. 407/2010, encerrada a fase probatória, a Autoridade Sindicante elabora este DESPACHO DE INDICIAÇÃO, contendo, em síntese, a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao sindicado e as respectivas provas até então obtidas.

I DO EXTRATO DOS FATOS NOTICIADOS A ESTE ÓRGÃO CORREICIONAL

Constam da Portaria no 2022.10.9449/CGPJC/MT os fatos objetos da Verificação Preliminar no 225.0.2021.141, versando sobre apuração da prática, em tese, de supostas transgressões administrativas atribuídas ao Delegado de Polícia Dr. Flávio Henrique Stringueta no exercício de suas funções.

Infere-se dos autos o relato de uma sequência de reportagens onde o Delegado de Polícia, ora Sindicado, figura como entrevistado, dentre elas uma concedida à Rádio CBN, na manhã do dia 05.07.2021, onde dentre outras coisas, o aludido Delegado teria deixado entender que devido a sua qualidade profissional não teria como atender a sociedade estando lotado na 2a Delegacia de Polícia, para onde havia sido transferido.

Consta da narrativa contida na sobredita portaria, que em continuidade à entrevista, o mesmo teria demonstrado que teria necessidade de manter seu nome na mídia, pois teria pretensões políticas e sua transferência à 2a DP de certa forma prejudicaria seus planejamentos, pois segundo o verificado, seria uma unidade sem expressão midiática.

Por último, descreve a portaria que a pretensão de permanecer na mídia certamente teria norteado a conduta do verificado que, segundo notícias veiculadas, onde mencionara que não descartaria o uso político da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, por parte da Direção da PJC/MT, junto ao Governo do Estado.

Neste contexto, em face da conduta atribuída ao servidor referenciado, e ante a presença de indícios da prática, em tese, de descumprimento dos deveres de Policial Civil e prática, também em tese, de proibições previstas na Lei Complementar no 407/2010, instaurou-se a presente Sindicância Administrativa objetivando apurar, sob a ótica administrativo-disciplinar, os fatos que chegaram ao conhecimento desta Corregedoria Geral.

II - DA ANÁLISE DOS FATOS NARRADOS NA PORTARIA INAUGURAL EM FACE DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DA PRESENTE SINDICÂNCIA:

A partir da instauração desta Sindicância Administrativa Disciplinar, foram cumpridos rigorosamente os regramentos dispostos nos Artigos 244 e seguintes da Norma Estatutária, sendo também assegurados, ao Sindicado, seus direitos, conforme princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo as devidas notificações, assim como à sua ilustrada Defesa, objetivando a efetiva participação em todos os atos deflagrados neste procedimento administrativo.

Os documentos juntados aos autos às fls. 12, 13, 14, 16, 17 e 18, aliados à prova testemunhal produzida,
reforçam os indícios da prática, pelo Sindicado, de descumprimento dos deveres, bem como, da prática de condutas proibidas na Lei Estatutária, na forma delineada na Portaria no 2022.10.9449, subsistindo indícios do descumprimento de normas, bem assim, ter faltado com o dever de lealdade e zelo pela valorização da atividade policial de modo a dignificá-la e mesmo guardar sigilo sobre assuntos da administração e investigações, tendo em vista o teor das matérias divulgadas e entrevistas por ele concedidas à imprensa.

Também se verificam ainda presentes, em vista o mesmo proceder,
os indícios das práticas das proibições elencadas na Portaria referenciada, na medida que suas declarações podem ter causado animosidade entre superiores e subordinados, ou mesmo entre colegas, ressaltando indícios de divulgação indevida, através de meios de comunicação de assuntos da repartição, sem autorização, e suposta interferência em assuntos de natureza policial que não estavam afetos à sua competência, advindo desta conduta suposto proveito próprio.

Por sua vez, após as inquirições das testemunhas José Ricardo Garcia Bruno, Mário Dermeval Aravechia de Resende, Eduardo Augusto de Paula Botelho e Jeferson Dias Chaves, em análise aos fatos declarados, se verificam também a presença de indícios das transgressões apontadas, atribuídas, em tese, ao Sindicado.

Desta forma, ante as narrativas apresentadas pelas testemunhas inquiridas durante a fase probatória, respaldadas pelas provas documentais carreadas aos autos, se observa reforçados indícios de transgressões aos deveres descritos artigo 219, inciso: II cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do regimento interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes; VIII - ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho; XIII - zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana; XIV - guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função; XIV - proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil; podendo ainda ter agido de forma similar as infrações administrativas previstas na mesma Lei Complementar n. 407/2010, artigo 220, do segundo grau: I - proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali relacionado, ou divulgá-lo, por qualquer meio, em desacordo com a legislação vigente; XII - interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência; XVI - valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave; XXVII - criar animosidade, velada ou ostensivamente, entre superiores e subordinados ou entre colegas ou indispor-los de qualquer forma; XXXVIII - divulgar, através dos meios de comunicação, fato ocorrido na repartição ou proporcionar-lhe divulgação, sem prévia e expressa autorização, salvo se for o titular do órgão ou unidade policial em face da conduta atribuída ao Sindicado.

II. DA INDICIAÇÃO

Assim considerando, e sem aprofundar na discussão meritória, que me reservo fazê-lo por oportunidade da elaboração do Relatório Conclusivo, vislumbro que restaram evidenciados sérios indícios de infração aos deveres impostos ao servidor na conduta perfilada pelo Sindicado, constatando, desta forma, evidentes indícios de autoria e materialidade dos fatos apurados, conforme narrado de forma expressa na Portaria no 2022.10.9449/CGPJC/MT.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 407/2010) prevê, em seu Artigo 221, que o policial civil responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito, cumulativamente, às respectivas cominações, independentes entre si e, no Artigo 222, que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo ao erário e a terceiros.

Assim, a Autoridade Sindicante, com base nas provas documentais e testemunhais produzidas no decorrer da instrução desta Sindicância Administrativa,
INDICIA, com supedâneo no Artigo 250, caput e §1o, da Lei Complementar n. 407/2010, o Sindicado FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA Delegado de Polícia, haja vista indícios de que o referido servidor transgrediu o Estatuto da Polícia Judiciária Civil/MT, seja por não cumprir, em tese, deveres funcionais, ou por incidir em proibições, nos termos delineados na Portaria inicial
, elencando-se a infringência dos seguintes dispositivos:

(...)”

Como salientado pelo Ministério Público, em ambas as instâncias, essa deficiência compromete a validade do ato inaugural, porquanto inviabiliza a correlação entre fato e tipificação, impedindo que o servidor compreenda, com precisão, as imputações que lhe são dirigidas.

A alegação de que a análise detalhada ocorreria em momento posterior, por ocasião do relatório conclusivo, não supre essa lacuna, uma vez que a própria instauração do procedimento exige motivação mínima quanto aos fatos e ao seu enquadramento jurídico.

Desse modo, a ausência, no Despacho de Indiciação
, de exposição clara e individualizada das condutas imputadas configura vício de legalidade, por afronta aos princípios da motivação, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 37 da Constituição Federal).

Ainda que se admita formalismo moderado no âmbito administrativo, tal diretriz não legitima imputações vagas em procedimento de natureza sancionadora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Empregada pública do Município de Getulina – Declaração de nulidade do PAD no 05/2023, que culminou na demissão da impetrante, sob o fundamento de ocorrência de violação da LGPD – Alegação de existência de irregularidades e ilegalidades que ensejam a nulidade do PAD – Sentença concessiva de ordem – Insurgência do Município de Getulina –
Ausência de descrição mínima dos fatos e das infrações supostamente cometidas pela impetrante na portaria inaugural e no relatório da sindicância investigativa que embasou a instauração do PAD – Se a exposição detalhada dos fatos é prescindível, conforme a Súmula 641 do STJ, o mesmo não pode ser dito de uma exposição mínima e clara que possibilite o pleno exercício do direito de defesa pelo servidor – Violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
– Sentença mantida. Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TJ-SP - Apelação: 1001240-71.2023.8.26.0205, Relator.: Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2024, Data de Publicação: 20/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NULIDADE PORTARIA INAUGURAL DO PAD - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a analise do preenchimento ou não pelo Agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar deve elencar elementos mínimos capazes de possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório do servidor acusado
, o que, a princípio, não ocorreu no caso em comento, mostrando-se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0209262-89.2019.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTÁRIO E REGISTRADOR. PORTARIA GENÉRICA. NULIDADE EVIDENCIADA.

I. A instauração do processo administrativo disciplinar pressupõe a materialidade da infração administrativa e indícios de autoria, razão pela qual
a portaria instauradora é comparada a denúncia, prevista no Código de Processo Penal (artigo 41), devendo conter a exposição da conduta praticada pelo processado que configurou infração disciplinar com todas as suas circunstâncias, a sua qualificação e a indicação da comissão processante.

2. Imprescindível, portanto, que a portaria contenha toda a exposição dos fatos e dos ilícitos administrativos que são atribuídos ao processado, com todas as suas circunstâncias, permitindo, assim, o exercício da amplitude da defesa.

3. In casu, não havendo no conteúdo da Portaria, de forma certa e determinada, os fatos e fundamentos que levaram a instauração do processo disciplinar, resta evidenciada a nulidade do ato em questão, ante a ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DECLARADO NULO A PARTIR DA PORTARIA No 006/2015 .

(TJ-GO - PAD: 03298195820158090000 CAMPOS BELOS, Relator.: DES. MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 01/02/2016, CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJ 1970 de 17/02/2016)

Diante desse cenário, a referida deficiência compromete o exercício da defesa e conduz ao reconhecimento da nulidade do procedimento desde a sua origem.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026